Tribunal: STF
Processo: ARE 1354894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RN – SINTE CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. FÉRIAS DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUE EXERCEM ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. 45 DIAS E NÃO 30. ART. 52, CAPUT E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 322/2006 (ESTATUTO E PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). TERÇO DE FÉRIAS QUE INCIDE SOBRE 45 DIAS. ART. 7º, XVII C/C ART. 39, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DOS VALORES NÃO PAGOS. PROVIMENTO DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°; 37, caput, X; 93, IX; 167, II; 169, § 1°, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Discute-se, no caso em apreço, se são de 30 ou 45 dias por ano as férias dos professores da rede estadual de ensino que exercem atividade de docência. Sobre o tema, assim estabelece a Lei Complementar nº 322/2006 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual):



    Art. 52. O período de férias anuais dos Professores e Especialistas de Educação será de trinta dias ininterruptos. § 1º O período de férias será acrescido de quinze dias para os Professores em efetivo exercício das atividades de docência, no período dos recessos escolares. § 2º As férias dos Professores e Especialistas de Educação em exercício nas Unidades Escolares serão distribuídas nos períodos de recesso, conforme o interesse da Escola e o calendário letivo anual, para atender às necessidades didático-pedagógicas e administrativas das Escolas." (grifos acrescidos)



    Analisando conjuntamente o caput e os parágrafos do dispositivo acima transcrito, vejo que, em regra, é de 30 dias o período de férias anuais dos professores e especialistas de educação do Estado do Rio Grande do Norte. No entanto, o § 1º não deixa dúvidas de que, no caso de professores que exerçam efetivamente atividade de docência, o período de férias será acrescido de 15 dias, totalizando, portanto, 45 dias de férias. A ressalva feita no dispositivo é apenas de que as férias devem ser gozadas nos períodos de recesso escolar. Dessa forma, embora este Relator já tenha se posicionado de forma contrária no passado, considero, em reanálise do tema, que é de 45 dias o período de férias anuais dos professores da rede estadual de ensino que exercem atividade de docência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente